Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. PERÍCIA. VALORES.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A teor do disposto no art. 99, caput e §3o, do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício.
3. Em conformidade com o art. 700 do CPC, o procedimento monitório constitui uma espécie de tutela diferenciada posta à disposição daquele que, embora não disponha de um título executivo, detenha prova literal para convencer o Juiz da probabilidade do seu direito.
4. Negou-se provimento à apelação.